Tribunal: TJDFT
Processo: 0737032-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇAO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse. Portanto, em todas as ações, como na suspensão do poder familiar e guarda, que visam a manutenção ou alteração do estado do menor e que lhe pode causar repercussão substancial em sua esfera física, mental, social etc., tal princípio deve guiar a solução adotada.
2. Na questão, trata-se de ação de destituição do poder familiar. O autor narrou fatos graves e que precisam ser analisados o quanto antes e possível, em prol do melhor interesse do menor, tanto pela sua repercussão no desenvolvimento físico como psicológico. Aguardar o julgamento do recurso interposto em outra ação (guarda unilateral) em nada ajudará a solução da controvérsia e, ainda, pode agravar a eventual situação narrada e na qual se postula a aplicação de tão grave medida à genitora. Nesse sentido, deve-se reformar a decisão que suspendeu o prosseguimento do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.